Tribunal: TJBA
Processo: 8168108-37.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168108-37.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MAURICIO CAMPOS DUQUE

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14, DO CDC. SÚMULA 479, DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS AO PERFIL DO CLIENTE. AUSÊNCIA DE MECANISMOS EFICAZES DE SEGURANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 6.000,00. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15%. ADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PROCEDÊNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8168108-37.2020.8.05.0001, tendo como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.